Tribunal: TJBA
Processo: 8036828-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036828-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS Advogado(s): DANIEL DE MAGALHAES PIMENTA, BRAULIO PEDERCINI DE CASTRO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO Advogado(s): PJ1 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE NULIDADE DA CDA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1.Trata-se de embargos de declaração opostos por Companhia de Gás da Bahia – Bahiagás contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal promovida pelo Município de Simões Filho. A embargante alegou omissão quanto à origem da dívida e ao número do processo administrativo na CDA, bem como quanto à sua ilegitimidade passiva, requerendo efeitos infringentes e, subsidiariamente, prequestionamento. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão por não examinar questões relativas à suposta nulidade da Certidão de Dívida Ativa e à ilegitimidade passiva da embargante, além de não ter enfrentado fundamentos legais indicados como violados, conforme alegado pela parte. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de nulidade da CDA e de ilegitimidade passiva, destacando que ambas demandam dilação probatória, o que afasta a via da exceção de pré-executividade. 4. A controvérsia fática sobre a origem e validade do débito fiscal impede o reconhecimento da nulidade de plano, conforme exige a jurisprudência consolidada. 5. A intenção da parte embargante é rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração. 6. A função de prequestionamento não obriga o julgador a mencionar todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente o enfrentamento da tese jurídica. 7. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito do acórdão. 2. A existência de controvérsia fática afasta o cabimento da exceção de pré-executividade como via de impugnação da CDA." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n. 8036828-67.2025.8.05.0000, em que figura, como Embargante, COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS, e, como Embargado, MUNICIPIO DE SIMOES FILHO. ACORDAM os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, não acolher os embargos de declaração pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões,____ de ___________ de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador de Justiça